Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA: FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DÉBITOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILICITUDE. VIOLAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12 C/C CDC, ARTIGO 14, “CAPUT”). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 08.3.2022) retrata suposta “negativação” ilícita de seu nome, por dívida com vencimento em 20.05.2020, no valor de R$ 209,72, referente a cartão de crédito não contratado (suposta fraude perpetrada por terceiros). Afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito. Postulou a declaração da inexistência do débito, além da exclusão da “pecha” e a condenação da parte requerida à compensação dos danos morais estimados em R$ 10.000,00.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou a legitimidade do vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações do consumidor (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

IV. Como bem fundamento na sentença vergastada “em que pese a parte requerida alegar que durante 16 meses houve pagamentos parciais das faturas o fato é que não é possível concluir que os dois pagamentos registrados nas faturas com vencimento em 20/11/2019 e 20/02/2020 tenham sido realmente realizados pelo autor. Quanto aos parcelamentos das faturas não há nos autos nenhuma prova de que foram requeridos pelo demandante, muito pelo contrário, tudo indica que os parcelamentos foram realizados pela segunda requerida em atendimento a Resolução no 4.549 do Banco Central”.

V. Nesse norte, deve prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.

VI. Por conseguinte, a “negativação” do nome da parte consumidora (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por ofensa à esfera da integridade moral da personalidade da parte recorrida (CC, artigo 12, c/c 186 e CDC, artigo 14, “caput”). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

VII. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.

VIII. Por fim, se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual (aparente), deve a correção monetária incidir a partir do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).